Tribunal: TJMMG
Processo: 2000056-75.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000056-75.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 0003031-71.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 24/04/2024 Publicação: 06/05/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELOS DELITOS DE CONCUSSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA PRATICADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE – MATÉRIA NÃO AFETA À COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado João Filho de Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação ministerial, para decretar a perda da graduação de João Filho de Oliveira, com sua consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de perda da graduação de João Filho de Oliveira, com sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). O representado, segundo consta dos autos, foi condenado, em primeira instância, pela prática dos delitos descritos nos artigos 305 (concussão), 319 (prevaricação) e 326 (violação de sigilo funcional), todos do Código Penal Militar (CPM), e absolvido do delito tipificado no art. 2º, caput (organização criminosa), da Lei n. 12.850/13; todavia o juízo a quo declarou extinta a punibilidade do representado em relação aos delitos de prevaricação e de violação de sigilo funcional, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (Evento 1 – OUT3) . Em grau recursal, a Primeira Câmara deste Tribunal deu provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar o representado também TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13, estabelecendo sua pena definitiva em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado (Evento 1 – OUT4), decisão essa que foi confirmada em sede de embargos infringentes (Evento 1 – OUT5/OUT6). Em decorrência da referida condenação, com esteio no art. 125, §4º, da Constituição Federal, no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do CPM, a eminente procuradora de justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu representação, salientando que a perda da graduação do representado se justifica no caso concreto pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão dos crimes na sociedade local, as quais tornam, no seu entender, inapropriada a permanência do ora representado nas fileiras da PMMG (Evento 1 – INIC1). Em razão de o acórdão proferido por este Tribunal não ter transitado em julgado, ante a pendência de julgamento de agravo em recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi determinado o sobrestamento do feito (Evento 5). Após a juntada de certidão aos autos informando que houve o trânsito em julgado da condenação em 5 de dezembro de 2023 (Evento 11), foi determinada a citação do representado, bem como a requisição de seu Extrato de Registro Funcionais (ERF), de sua Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e de suas Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (Evento 13). Foram colacionados aos autos o ERF (Evento 14), as CACs provenientes desta Justiça especializada (Evento 15), da Justiça comum estadual – Comarca de Betim/MG (Evento 16) e da Comarca de Belo Horizonte/MG (Evento 17) – e a FAC (Evento 25) do representado. O representado foi devidamente citado (Evento 26). Em defesa escrita, o procurador do representado salientou que, após sua condenação, o militar realinhou sua conduta, não tendo apresentado qualquer comportamento que o desabonasse, mantendo a honra, a hierarquia e a disciplina perante os militares. Afirmou que a reprimenda aplicada ao representado foi suficientemente severa, razão pela qual compreende ser desproporcional a decretação da sua perda de graduação, ressaltando que ele possui plenas condições de permanecer nas fileiras da PMMG. Asseverou que o representado se encontra na reserva remunerada, motivo pelo qual entende que, caso seja decretada a perda da sua graduação, devem ser mantidos os seus proventos. Ao final, requereu, preliminarmente, a oitiva de testemunhas a fim de comprovar os fatos que alegou. Em caso de impossibilidade, pleiteou a concessão de prazo para juntar aos autos as declarações das testemunhas. No mérito, pugnou pela improcedência da representação oferecida pelo Ministério Público e, subsidiariamente, pela manutenção dos seus proventos (Evento 15 – DEFESAESCRITA3). O pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo representado foi indeferido; todavia, o pleito subsidiário de juntada de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 declarações das testemunhas foi deferido, tendo sido concedido prazo de 10 (dez) dias para tanto (Evento 23). Apesar do prazo concedido, a defesa do representado não juntou aos autos as declarações das testemunhas, conforme se infere da certidão de Evento 29. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que o representado, João Filho de Oliveira, foi condenado pela prática dos delitos de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar (CPM), e organização criminosa, tipificado no art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13, à reprimenda total de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado (Evento 1 – OUT4; OUT5/OUT6). Em razão da referida condenação à pena superior a 2 (dois) anos, a representante do Ministério Público ofereceu representação, com objetivo de decretar a perda de graduação do representado, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão dos crimes na sociedade local justificariam a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – INIC1). Como cediço, para a decretação da perda da graduação é necessário o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (condenação superior a 2 anos) e subjetiva (diz respeito à conduta e à dignidade do militar, bem como a compatibilidade destas com o exercício da função pública), a fim de se apurar se a praça colocou ou não a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade, afetando assim o pundonor militar e o decoro da classe. No caso, o requisito objetivo encontra-se preenchido e, em que pesem as alegações da defesa, compreendo que o subjetivo também se encontra devidamente demonstrado, tendo em vista que a gravidade concreta dos delitos perpetrados pelo representado ofendeu profundamente a honra e a credibilidade da Instituição Militar, o que torna incompatível a sua permanência nos quadros da Corporação. Extrai-se dos autos que, nos anos de 2017 e 2018, o representado chefiou uma organização criminosa voltada à exigência de vantagens indevidas de perueiros e motoristas de transporte de passageiros para que pudessem trafegar livremente no Município de Ribeirão das Neves sem serem fiscalizados, repassando-lhes informações privilegiadas a respeito dos pontos de realização de blitz através do grupo de WhatsApp denominado “NEVES T.A.”. Consta na exordial acusatória que o representado contava com a ajuda de civis que intermediavam as práticas delitivas do grupo e recolhiam, de cada motorista, o pagamento semanal da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), a qual, posteriormente, era repassada ao representado que, então, anotava as placas dos motoristas pagantes com o intuito de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 não fiscalizá-los durante a realização das blitze, bem como de deixar de tomar as providências cabíveis quanto a eventuais irregularidades da atividade por eles exercida, além de lhes transmitir informações sigilosas e privilegiadas relacionadas às operações de trânsito (Evento 1 – DENUNCIA2). Observa-se que as condutas cometidas pelo representado não se harmonizam com os princípios éticos da Corporação Militar esculpidos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), tendo ele apresentado comportamento avesso à moralidade e à probidade, ao se valer do cargo público para obter benefícios próprios. Assim, percebe-se que os delitos praticados pelo representado, mormente nas condições em que foram perpetrados, são incompatíveis com os valores éticos e morais que devem nortear a conduta do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e integridade dos membros da sociedade. Desse modo, entendo que os atos ilícitos praticados pelo representado comprometeram gravemente o decoro da classe e a confiabilidade que a população deposita na Instituição Militar, uma vez que vilipendiaram os preceitos éticos militares, o que torna insustentável sua permanência nos quadros da Corporação. Assim, observa-se que o representado ofendeu frontalmente a honestidade, o pundonor e a credibilidade da Instituição Castrense, na medida em que, movido pela ganância, agiu em detrimento da sociedade, mostrando-se, portanto, necessária a decretação da perda da sua graduação, como forma de desestimular novos comportamentos desviados, bem como de recuperar o sentimento de respeito e de credibilidade nas instituições públicas. Registro, ainda, que, em razão desses mesmos fatos, o representado foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) e, em 24 de agosto de 2023, teve decretada a perda da sua graduação, conforme se verifica do seu Extrato de Registro Funcionais (ERF) (Evento 14), fato que não impede, neste momento, a sua exclusão judicial, uma vez que as esferas administrativa e judicial são independentes. Desse modo, é indiscutível que a gravidade dos crimes praticados e as consequências deles advindas ofenderam sobremaneira a honra e, especialmente, a credibilidade da PMMG perante a sociedade, razão pela qual julgo que o representado não ostenta condições éticas e morais mínimas para continuar na Instituição. Por fim, deixo de analisar o pedido de manutenção dos proventos de inatividade, em razão de essa matéria não ser afeta à competência desta Justiça especializada. Diante do exposto, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda de graduação de João Filho de Oliveira, com sua consequente exclusão dos quadros da PMMG. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento à representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de abril de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator